Tribunal: TJBA
Processo: 0060761-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0060761-72.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZEU SOUZA SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: Perivaldo dos Santos Avelino Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DOS DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada pelo autor em razão de agressões físicas e verbais supostamente praticadas pelo réu, decorrentes de desavença entre vizinhos. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e estéticos, reconhecendo sucumbência recíproca. 3. Apelação interposta pelo autor, arguindo preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e, no mérito, sustentando a comprovação dos danos materiais e estéticos, bem como a necessidade de majoração do quantum indenizatório. 4. Recurso adesivo interposto pelo réu, arguindo preliminar de prescrição e de cerceamento de defesa, e, no mérito, defendendo a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (iii) saber se restaram comprovados os danos materiais e estéticos e se o valor arbitrado a título de danos morais comporta revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, entende suficientemente instruído o feito, nos termos do art. 370 do CPC, sendo-lhe lícito indeferir diligências inúteis ou protelatórias, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que compete ao juiz avaliar a necessidade de dilação probatória, inexistindo nulidade quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento judicial. 8. A pretensão indenizatória não se encontra prescrita, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sendo inaplicável a prescrição quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. 9. Restou comprovada a prática de agressão física e verbal, por meio de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, caracterizando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. 10. Inexistem, contudo, provas documentais suficientes a demonstrar despesas médicas ou prejuízos patrimoniais, bem como a permanência de deformidade física ou alteração estética duradoura, não se desincumbindo o autor do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 11. O dano moral, decorrente da agressão física e verbal, é configurado, por atingir direitos da personalidade, notadamente a integridade física, a honra e a dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária prova do prejuízo extrapatrimonial. 12. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa. 13. Consideradas a gravidade das agressões e as repercussões físicas suportadas pelo autor, o valor fixado na sentença mostra-se insuficiente, impondo-se a majoração da indenização por danos morais para R$ 17.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 17.000,00. 17. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: A inexistência de prova documental suficiente afasta a condenação por danos materiais e estéticos, ainda que comprovada a agressão física, sendo devida a majoração do dano moral quando o valor fixado na origem não observa a proporcionalidade em relação à gravidade do ilícito. Dispositivos relevantes citados Código Civil, Art. 186; Art. 927; Art. 206, § 3º, V. Código De Processo Civil, Art. 370; Art. 373, I; Art. 85, § 11. Constituição Federal, Art. 5º, V E X. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt NOS Edcl NO AResp925.704/MG. TJBA, Apelação Nº 0511667-54.2013.8.05.0001. TJBA, Apelação Nº 8108169-92.2021.8.05.0001. TJBA, Apelação Nº 0550563-64.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0060761-72.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIZEU SOUZA SANTANA e outros e como apelada Perivaldo dos Santos Avelino. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do Autor e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Réu , nos termos do voto do relator. Salvador, 25 de Outubro de 2021.